Tribunal: TJSP
Processo: 1028811-07.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Apelação cível - Direito Tributário – Pretensão anulatória - O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic - Precedentes TJSP e STF - Multa

Ementa:
Apelação cível - Direito Tributário – Pretensão anulatória - O Colendo Órgão Especial dando interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa Selic - Precedentes TJSP e STF - Multa reduzida pela r. sentença que merece ser mantida – Confisco e abuso tributário que devem ser afastados - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1028811-07.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
FEMAGAM DO VALLE DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Voto no 41291
Apelação Cível no: 1028811-07.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Femagam do Valle Distribuidora de Cereais Ltda.
Apelação cível - Direito Tributário
Pretensão
anulatória - O Colendo Órgão Especial dando
interpretação conforme a Constituição à Lei
13.918/2009, e em consonância com o julgado na
ADI no 442, reconheceu que a taxa de juros
aplicável ao débito de imposto ou da multa não
pode exceder a taxa incidente na cobrança dos
tributos federais, no caso, a Taxa Selic -
Precedentes TJSP e STF - Multa reduzida pela r.
sentença que merece ser mantida
Confisco e
abuso tributário que devem ser afastados -
Sentença mantida Recurso voluntário do Estado
de São Paulo desprovido.
Trata-se de pretensão anulatória ajuizada
por Femagam do Valle Distribuidora de Cereais Ltda. em
face do Estado de São Paulo, objetivando a decretação de
nulidade do AIIM 4.121.708-1, em razão da declaração de
inidoneidade posterior, subsidiariamente, o reconhecimento
da abusividade dos juros de mora e da multa constantes do
auto.
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza
Cristina Inokuti, julgou parcialmente procedente o pedido,
para reconhecer a inexigibilidade dos juros de mora
incidentes sobre o débito fiscal cobrado da requerente que
excedam a SELIC; limitar a multa incidente sobre o débito a
100% do seu valor, acrescido dos juros recalculados; bem
como para determinar que a requerida recalcule o valor da
dívida consubstanciada no AIIM no 4.121.708-1, ficando
impedida de prosseguir na sua cobrança e execução
enquanto não o fizer, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, conforme no Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
3
2274774-22.2019.8.26.0000.
Determinou,
ainda,
por
equidade, que cada parte, arcasse com 50% das custas e
despesas processuais e também com honorários da parte
contrária, arbitrados em R$ 5.000,00 (fls. 284/290).
Apela o Estado de São Paulo (fls. 295/314),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 329/337).
É o relatório do essencial.
Observa-se,
inicialmente,
não
haver
remessa necessária, haja vista que o valor do título
desconstituído no ultrapassa o limite constante do art. 496,
§3o, II, do NCPC.
Aponta-se, desde logo, que a análise do
presente recurso segue o disposto no princípio da
devolutividade recursal, haja vista que não há notícia de
recurso voluntário do Autor.
O impasse cinge-se em saber se o AIIM
acostado à vestibular merece subsistir em sua inteireza
diante das teses aventadas.
Na hipótese dos autos em que se discute a
própria constitucionalidade dos juros moratórios, com base
na Lei Estadual 13.918/2009, esta Corte, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
apreciada
em
27.01.2013,
entendeu que essas inovações impostas pela referida lei,
consistentes em aplicar a taxa de juros de 0,13% ao dia,
contrariam
a
razoabilidade
e
proporcionalidade,
imprimindo ao ato uma natureza confiscatória.
Além disso, foi reconhecida a violação de
competência
concorrente
entre
União,
Estados
e
Municípios para legislar sobre Direito Financeiro e Tributário
(artigo 24, I e §§ 1o a 4o da Constituição Federal).
Assim, o Colendo Órgão Especial dando
interpretação conforme a Constituição à Lei 13.918/2009, e
em consonância com o julgado na ADI no 442, reconheceu
que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da
multa não pode exceder a taxa incidente na cobrança dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
4
tributos federais, no caso, a Taxa Selic.
Essa é a orientação jurisprudencial desta
Corte:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. DÉBITOS FISCAIS. PARCELAMENTO. JUROS DE MORA. LEI
13.918/09. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. REQUISITOS
LEGAIS.
1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é
necessária a concorrência dos requisitos da relevância da
fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7o, III,
da Lei no 12.016/09).
2. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da
multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos
tributos federais (SELIC). Decisão do Órgão Especial em
arguição
de
inconstitucionalidade.
Tutela
antecipada
indeferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso
provido.

Agravo
de
Instrumento
no
0099081-68.2013.8.26.0000,
Comarca
de
São
Paulo,
9a
Câmara de Direito Público, Relator Décio Notarangeli,
julgado em 3 de julho de 2013.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção
de pré-executividade rejeitada. Pretensão de reforma.
Possibilidade,
em
parte.
Intempestividade
do
recurso
afastada. Cabimento da exceção. Matéria unicamente de
Direito. Precedente do Col. STJ. Possibilidade de seu
julgamento
de
plano.
Inconstitucionalidade
da
nova
sistemática de juros de mora para os tributos e multas
estaduais,
decorrente
da
aplicação
das
inovações
estabelecidas pela Lei Estadual no. 13.918/09. Pretensão de
extinção da execução. Incidente de Inconstitucionalidade
no. 0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo
Colendo
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal.
Compatibilidade da lei paulista com a CF, desde que a
taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela
União para o mesmo fim. Excesso de execução verificado.
Nulidade do título não caracterizada. Necessidade de
retificação da CDA, com prosseguimento da execução.
Parcial acolhimento da exceção. Parcial provimento do
agravo
de
instrumento.

Agravo
de
Instrumento
no
0047134-72.2013.8.26.0000,
Comarca
de
Campinas,
6a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
5
Câmara de Direito Público, Relatora Maria Olívia Alves,
julgado em 10 de junho de 2013.
ICMS. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 13.919/2009 NOS
TERMOS DO DECIDIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP.
Reconhece-se a aplicação da Lei 13.918/2009 ao débito da
impetrante, nos termos do decidido pelo E. Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, que afirmou sua constitucionalidade,
devendo respeitar a taxa de juros a SELIC como teto.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Recurso
parcialmente
provido.
Agravo
de
Instrumento
no
0274589-62.2012.8.26.0000, Comarca de Santos, 5a Câmara
de Direito Público, Relator Leonel Costa, julgado em 27 de
maio de 2013.
Desse
modo,
imperioso
reconhecer
o
excesso, consistente na aplicação de juros de 0,13% ao dia
previsto na Lei 13.918/2009, mostrando-se incorretos os
cálculos do AIIM. Assim, de rigor a aplicação da Taxa Selic.
A jurisprudência já pacificou o entendimento pela possibilidade, legalidade e
constitucionalidade, de aplicação da SELIC para fins de
juros de mora.
Nesse sentido:
Processo: REsp 1195286/SP
RECURSO ESPECIAL: 2010/0091518-6
Relator(a): Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 17/09/2013
Data da Publicação/Fonte: DJe 24/09/2013
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR
DO
TRIBUTO
CONVERTIDO
EM
UFIR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
DENÚNCIA ESPONTANÊA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA
TAXA SELIC. LEGALIDADE. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO
DOS
VALORES
DEVIDOS
A
TÍTULO
DE
ICMS.
POSSIBILIDADE. SÚMULAS 68 E 94 DO STJ.
1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
6
decidida pelo Tribunal de origem, por falta de
prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
2.
No caso de tributos sujeitos à lançamento por homologação a declaração do contribuinte elide a
necessidade da constituição formal do crédito, podendo
ser realizada a inscrição em dívida ativa independe de
procedimento administrativo. Precedentes.
3. Não existe denúncia espontânea quando o pagamento
se refere a tributos já noticiados pelo contribuinte, por meio
de DCTF, GIA, ou de outra declaração dessa natureza e,
pagos a destempo (REsp 962.379/RS, Dje 28.10.2008 e REsp
886.462/RS, Dje 28.10.2008 sob o rito do art. 543-C, do CPC).
4. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de
correção monetária e juros de mora dos débitos do
contribuinte para com a Fazenda Pública (REsp 879.844/MG,
DJe 25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da
possibilidade de os valores devidos a título de ICMS
integrarem a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Entendimento firmado nas Súmulas 68 e 94 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(grifos nossos)
Processo: AgRg no Ag 1304822/PR
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO:
2010/0078088-0
Relator(a): Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 09/11/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 17/11/2010
Ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. TV A
CABO.
INCIDÊNCIA
DO
TRIBUTO
SOBRE
A
PRESTAÇÃO
ONEROSA DESSE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR 87/96, ART. 2o,
II. ADOÇÃO DA TAXA SELIC PARA O CÁLCULO DOS JUROS DE
MORA. LEGALIDADE.
1. Noticiam os autos que o Tribunal de origem, mantendo
sentença
proferida,
julgou
improcedente
embargos
à
execução fiscal, ao fundamento de que é devido o ICMS
sobre prestação de serviço de TV a cabo, entendendo pela
incidência da taxa Selic sobre o valor das dívidas
tributárias, ante a existência de previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
7
2. Rejeita-se a alegada violação ao art. 535, I e II, do CPC,
pois a Corte de origem empregou fundamentação adequada, suficiente e coerente para dirimir a
controvérsia, dispensando, portanto, qualquer integração à
compreensão do que fora por ela decidido.
3. "Incide ICMS sobre o serviço de TV a cabo, tendo em
vista a interpretação literal do art. 2o da LC 87/96" (REsp
1.132.695/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
10/03/2010).
No
mesmo
sentido:
AgRg
no
REsp
1.064.596/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 09/03/2009.
4. Quanto à taxa selic, é cabível a sua utilização, como
índice de juros de mora, contanto que haja lei local
autorizando
sua
incidência
(Lei
estadual
11.580/96).
Orientação reafirmada pela Primeira Seção no julgamento
do REsp 1.111.189/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art.
543-C do CPC).
5. Agravo regimental não provido.
(grifos nossos)
Dessa forma, deve o Fisco aplicar sobre o
principal devido apenas a taxa Selic, a qual engloba
correção monetária e juros de mora.
O Supremo Tribunal Federal também já
decidiu pela constitucionalidade de sua aplicação:
RE 582461 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 18/05/2011
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic.
Incidência
para
atualização
de
débitos
tributários.
Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da
legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de
critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min.
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o
tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa
igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que
não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do
montante do tributo em sua própria base de cálculo.
Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do
ICMS, definida como o valor da operação da circulação de
mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
8
da
LC
87/1996), inclui
o
próprio
montante
do
ICMS
incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo
comprador e recebida pelo vendedor na operação. A
Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no
inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para
fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de
cálculo, de modo que o montante do imposto a integre,
também na importação do exterior de bem, mercadoria ou
serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser
calculado com o montante do imposto inserido em sua
própria base de cálculo também na importação de bens,
naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o
imposto já era calculado dessa forma em relação às
operações internas. Com a alteração constitucional a Lei
Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico
na determinação da base de cálculo entre as operações ou
prestações internas com as importações do exterior, de
modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os
casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade.
Inexistência
de
efeito
confiscatório.
Precedentes.
A
aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar
o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias,
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus
tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa
moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão
fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não
pode ter um importe que lhe confira característica
confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de
futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é
confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte
por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
Por fim, o Apelante sustenta a necessidade
de manutenção da multa imposta.
O artigo 3o do Código Tributário Nacional
estabelece que o tributo é uma prestação pecuniária que
não constitui sanção por ato ilícito. Por esse motivo, o
tributo não pode ser utilizado para punir, da mesma forma
que as sanções não podem ser utilizadas como instrumento
de arrecadação disfarçado. Os entes estatais não podem
utilizar a extraordinária prerrogativa político-jurídica de que
dispõem em matéria tributária, para, em razão dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028811-07.2019.8.26.0577 -Voto no
9
exigirem prestações pecuniárias de valor excessivo que
comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio dos
contribuintes.
O ordenamento normativo vigente no Brasil,
ao definir o estatuto constitucional dos contribuintes,
proclamou, em favor dos sujeitos passivos que sofrem a
ação
tributante
do
Estado,
uma
importante
garantia
fundamental que impõe, “ope constitutionis”, aos entes
públicos dotados de competência impositiva, expressiva
limitação ao seu poder de tributar. Esta Câmara se linha ao
entendimento de que as multas, tal como verificadas neste
AIIM, representam caráter confiscatório, motivo pelo qual,
ordinariamente, reduz o seu valor.
Nesse sentido, já decidiu o STF:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. §§ 2o e 3o do art. 57
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do
Estado do Rio de Janeiro. Fixação de Valores Mínimos para
Multas pelo Não-recolhimento e Sonegação de Tributos
Estaduais. Violação do Inciso IV do art. 150 da Carta da
República. A desproporção entre o desrespeito à norma
tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o
caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio
do
contribuinte,
em
contrariedade
ao
mencionado
dispositivo do texto constitucional federal. Ação julgada
procedente. (ADIn 551-1 RJ - Rel. Min. Ilmar Galvão - DJU
14.2.2003, p. 58)
Desta feita, a redução levada a efeito pela
sentença (até o limite de 100% do débito) deve ser
endossada, respeitando-se, conforme já dito, o princípio da
devolutividade recursal.
Por tudo, a sentença deve ser mantida tal
como lançada. Acrescente-se, ainda, R$ 2.000.00 a título
de honorários recursais em favor da Apelada (art. 85, §11,
do NCPC).
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso voluntário do Estado de São Paulo.
Marrey Uint
Relator